Tribunal: TJDFT
Processo: 0712978-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TRAMITAÇÃO. SOBREPARTILHA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se declara a nulidade dos atos intimatórios no processo civil, na melhor aplicação do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas nullité sans grief.
2. Não constitui óbice ao recolhimento do ITCMD referente aos bens já apurados na ação de inventário a pendência de julgamento de ação de prestação de contas, uma vez que eventual saldo existente em benefício do espólio deve ser objeto de sobrepartilha, na forma do art. 669, III, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.